Tribunal: TJPA
Processo: 0844073-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844073-95.2021.8.14.0301

APELANTE: LEILA PATRICIA WATERMAN MARTINS, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LEILA PATRICIA WATERMAN MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu dos agravos internos, negando provimento ao recurso do ente público e dando provimento ao recurso da autora, em ação ordinária.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) e requer concessão de tutela de evidência para imediata implementação de progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) a possibilidade de concessão de tutela de evidência em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Configura omissão a ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

6. No caso, houve atuação em grau recursal com resultado favorável à parte embargante, impondo-se a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional do patrono.

7. A majoração dos honorários decorre do princípio da causalidade e visa remunerar a atuação recursal do advogado, bem como desestimular recursos infundados.
8. O pedido de tutela de evidência não pode ser conhecido, por constituir inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida,
providos para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

10. Pedido de tutela de evidência não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível a formulação de pedido não deduzido anteriormente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEILA PATRÍCIA WATERMAN MARTINS
em face do acórdão de ID nº 33674546, por meio do qual foram conhecidos os recursos de agravo interno, negando-se provimento ao interposto pelo Município de Belém e dando-se provimento ao interposto pela autora, nos autos da Ação Ordinária.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha havido o provimento de seu recurso e o desprovimento do recurso da parte adversa, o acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Alega, ainda, a necessidade de concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, incisos II e IV, do CPC, a fim de determinar a imediata implementação de sua progressão funcional, sob o argumento de que o direito vindicado encontra-se plenamente comprovado por prova documental constante dos autos, bem como amparado por jurisprudência consolidada, tendo, inclusive, sido reconhecido no próprio acórdão embargado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, a concessão da tutela de evidência para implementação imediata da progressão funcional, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34641233).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de concessão de tutela de evidência para determinar a imediata implementação da progressão funcional da embargante, diante do alegado caráter incontroverso do direito reconhecido no próprio julgado.

No que tange à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, assiste razão à embargante.

Isso porque, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é devida a majoração da verba honorária quando houver atuação em grau recursal, desde que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, ou, ainda, quando houver o provimento do recurso da parte contrária em benefício do patrono da parte vencedora.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Belém e deu provimento ao recurso da ora embargante, circunstância que evidencia a efetiva atuação do patrono em sede recursal, com resultado favorável à parte por ele representada.

Assim, estando presentes os pressupostos legais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em prestígio ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e em observância ao comando normativo do art. 85, § 11, do CPC.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nesse sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau, sem promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. O agravante busca a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que a manutenção da sentença exige a adequação dos honorários advocatícios para compensar o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão da manutenção da decisão favorável à parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que, havendo interposição de recurso e sendo mantida a decisão favorável à parte vencedora, os honorários advocatícios devem ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

2.

A sucumbência recursal, fundamentada no princípio da causalidade, determina que a parte que interpõe recurso infrutífero deve arcar com a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte contrária.

3.

No caso concreto, constatou-se o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte agravada no decorrer do processo recursal, bem como a manutenção integral da sentença de primeiro grau, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019019-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma processual civil impõe, assim, uma atuação oficiosa do Tribunal no tocante à majoração dos honorários advocatícios sempre que presentes os pressupostos legais: interposição de recurso, manutenção da decisão favorável à parte recorrida e comprovação de trabalho adicional do advogado em sede recursal.

A finalidade dessa sistemática é valorizar o esforço técnico desempenhado pelo patrono da parte vencedora, além de desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios, reforçando a lógica da responsabilidade processual pautada pela causalidade.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento nesse ponto dos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, promovendo-se a majoração da verba honorária fixada na sentença.

Assim, considerando que os honorários foram arbitrados originariamente em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se adequado elevá-los para 12% (doze por cento), em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

No tocante ao pedido de concessão de tutela de evidência, impõe-se o seu não conhecimento. Isso porque tal pretensão não foi deduzida oportunamente nas razões de apelação, tampouco no agravo interno interposto, configurando inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, cito diversas jurisprudências dessa Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo decisão anterior que negara provimento à apelação da embargante e confirmara sentença de procedência em ação ordinária, com declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na sentença de origem por, supostamente, conter condenação não requerida pela parte autora, e se seria cabível o exame da alegação em sede de segundos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4.
A alegação de julgamento extrapetita não foi suscitada nem na apelação nem nos primeiros embargos de declaração, configurando inovação recursal, vedada nesta fase processual, por força da preclusão consumativa.

5. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a examinar eventuais vícios no julgamento dos primeiros embargos, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Verificada a conduta reiterada da embargante de oposição de recursos manifestamente protelatórios, mesmo após advertência expressa nos autos, configura-se litigância de má-fé.

7. Admissível a cumulação da multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) com a multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), por possuírem fundamentos e finalidades distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração não conhecidos
. Aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
1. Os segundos embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da sentença ou do acórdão original, sendo cabíveis apenas para correção de vícios surgidos no julgamento dos primeiros embargos. 2. Configura litigância de má-fé a oposição reiterada de recursos manifestamente infundados com o objetivo de protelar o desfecho do feito, cabendo a aplicação cumulada das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824261-09.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 )

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela PETROBRAS contra o Estado do Pará, visando à declaração de nulidade de auto de infração decorrente da cobrança de ICMS sobre transferência interna de combustíveis entre estabelecimentos da própria empresa.

2. Sentença que julgou procedente a ação, anulando o crédito tributário e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% do valor da causa.

3.

Em apelação, a PETROBRAS obteve parcial provimento para majorar a verba honorária, fixada pelo Tribunal em percentuais mínimos escalonados (10% e 8%, art. 85, § 3º, I e II, CPC). O recurso do Estado foi desprovido.

4.

O Estado opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma Julgadora. Insatisfeito, apresentou novos embargos, alegando omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, além de requerer efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença;

(ii) se é possível inovar fundamentos apenas em segundos embargos de declaração;

(iii) se cabem efeitos infringentes em embargos que não demonstram obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito nem à inovação de fundamentos.
7. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e aplicou fundamentação suficiente para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.
8.
Os fundamentos apresentados nos segundos embargos configuram inovação recursal, vedada pela jurisprudência do STF e STJ, ainda que sob a alegação de matéria de ordem pública.

9. Não se verificam hipóteses que autorizem efeitos infringentes. Para efeito de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
10. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios (arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:

1.
É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.

2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da parte.

3. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir critérios de fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6166, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.827.049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024963-90.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

2.

Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

3.

Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829157-90.2020.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022)

Com efeito, os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à formulação de novos pedidos ou à ampliação do objeto recursal.

No caso em exame, o acórdão embargado não incorreu em qualquer dos vícios previstos na legislação processual no que se refere à matéria, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Assim, a pretensão de concessão de tutela de evidência revela-se manifestamente incabível na via eleita.

Ante o exposto,
conheço em parte dos embargos de declaração
e, na parte conhecida,
dou-lhes provimento
, para sanar a omissão apontada, a fim de
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de concessão de tutela de evidência,
não o conheço
, por configurar indevida inovação recursal, uma vez que não foi suscitado nas razões de apelação nem no agravo interno, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/04/2026